Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702153-15.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COSME CESAR DA SILVA RECORRIDO: JOSIAS ALVES BRANDAO DECISÃO O recorrente sustenta que não possui renda suficiente para suportar as custas processuais. Apresenta, todavia, contracheque com vencimentos superiores a R$ 8.000,00. Os elementos dos autos mostram que o recorrente é servidor público da NOVACAP. Esse cenário indica, portanto que o recorrente não preenche os pressupostos da assistência judiciária. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA